Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, somente em relação à parte executada, Freitas Industria Comercio e Serviços de Refrigeração Ltda-EPP – EPP.

2. Nos termos do parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, “(...) caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas (...) no processo de execução...”.

3. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (artigo 239, do CPC) e sua ausência autoriza a extinção com base no artigo 485, IV, do CPC.

4. Incumbe ao autor promovê-la nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, consoante dispõe o art. 240, do CPC, podendo o prazo ser prorrogado por até 90 (noventa) dias, a critério do juiz.

5. No caso, a citação do devedor não foi efetivada nem o bem localizado. Contudo, instado a se manifestar, o autor se limitou a reiterar diligências já levadas a efeito e renovar o pedido de sobrestamento do feito.

6. Dessa forma, a ausência efetivação da citação inviabiliza o prosseguimento do feito.

7. Precedente: “(...) 2. Diante do não fornecimento de endereço apto a tornar viável a citação do devedor, mesmo intimado a fazê-lo, a extinção do processo sem resolução do mérito fundada no art. 485, inciso IV, do CPC é medida que se impõe. 3. Não cabe ao juízo reiterar diligência em endereço no qual anteriormente já se mostrou infrutífera, sobretudo quando ausente justificativa para tanto, sob pena de afrontar a celeridade esperada dos processos e da prática de atos processuais inúteis. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07038518320188070008, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 31/3/2021).

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento improvido.